Tribunal: TJDFT
Processo: 0717834-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. OVERBOOKING. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo de passageiros. Atraso. Superando a jurisprudência então vigente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI). No caso em exame o autor não demonstrou que tenha sofrido algum dano a bens que integram o conteúdo mínimo dos direitos da personalidade, como liberdade, integridade física ou psíquica. Nesse quadro, não se mostra cabível a indenização. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J